Tribunal: TJPA
Processo: 0825085-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825085-31.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

2)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu, conforme descrito acima, pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido aos que cumprido os requisitos para tal.

3)

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez julgou procedente o pedido formulado na inicial pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“
Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE a demanda e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:

a)

IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 25/02/2010 e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;

b)

Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma do art. 31 da lei nº 10.741/03, a partir das datas que deveriam ter sido pagas (Súmulas nºs 43 e 148 do STJ), com incidência do INPC, e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).

c)

Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente aos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos.

d)

Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

e)

Por fim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE, em favor do(a) Requerente, eis que satisfeitos os requisitos de:

(i)

probabilidade do direito, conforme fundamentação da sentença; e,

(ii)

perigo de dano, caracterizado em face da natureza alimentar do benefício ou obrigação neste título reconhecido(a) (arts. 300 e 1.013, § 5º, ambos do CPC).

Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao INSS, Autarquia previdenciária, integrante da administração pública indireta, no âmbito federal, então, nos termos do artigo 496, do Novo CPC, caso não interposto recurso voluntário (apelação), e a condenação ou proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido igual ou superior a 1.000 (mil) salários-mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário.

P.R.I.C.
”

Inconformado com a sentença de procedência , o INSS interpôs Apelação (Id 7177020 – fls. 1/5),
insurgindo-se contra a Data de Início do Benefício (DIB) fixada pelo juízo, alegando que não é cabível a fixação do DIB na data da cessão do auxílio-doença, visto que, após a cessão do referido benefício, o Apelado voltou a trabalhar e só voltou a requerer novo auxílio-doença em 14/06/2017. Pugna, também, pela redução dos honorários para 10% (dez por cento).

Contrarrazões apresentadas requerendo seja negado provimento ao recurso e, em consequência, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id 7177021).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id 8500992 – fls. 1/4), deixou de opinar, considerando verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece conhecimento.

Dos autos se extrai que o autor da demanda
possui fraturas na costela (CID S22), traumatismo superficial no quadril (CID S70), fratura do fêmur (CID S72) e que sofre de dores articulares (CID M25.5), pelo que solicitou auxílio doença junto ao INSS, por encontrar-se incapacitado para exercer suas funções laborais. O referido benefício foi concedido, porém, após a data de cessão do mesmo, o Autor ainda estava acometido por moléstia incapacitante e lhe foi negada a permanência do auxílio. Assim, ajuizou a presente ação com vistas a concessão de Auxílio Doença desde a data de 14/06/2017, com a posterior conversão do benefício em Aposentadoria por Invalidez a partir da data da constatação de incapacidade total e permanente. Requereu o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros, bem como ao pagamento de custas e honorários. Referido benefício restou indeferido sob a alegação de que não foi constatada a incapacidade laborativa.

Instruído regularmente o feito determinada a realização de perícia médica judicial (Id. 7177003 – fls. 1/3), cujo perito, ao responder as questões formuladas pelo Juízo e pelas partes assim se manifestou (Id. 7177005 – fls. 1/3).

“DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas pelo autor são decorrentes do acidente de trabalho referido como ocorrido em 15.12.00, ao sofrer queda de altura com fratura de vértebra lombar (L1) e submetido a artrodese dorsolombar (D12 a L3) e laminectomia lombar, além de fisioterapia.

- O autor apresenta debilidade permanente das funções da coluna vertebral, devendo evitar atividades que exijam esforço físico com carga axial (além de 5Kg), longas caminhadas, agachamento e rotação constante do tronco, subir e descer vários degraus de escada em pouco espaço de tempo e permanecer em pé por longos períodos.

- O autor está incapaz PARCIAL E PERMANENTEMENTE para o trabalho de um modo geral, por apresentar redução da sua capacidade laborativa, devido às restrições acima. “

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu, conforme descrito acima, por sua incapacidade PARCIAL E PERMANENTE para sua atividade laborativa habitual.

Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a incapacitação parcial permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

Outrossim, levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício pleiteado ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença na sua totalidade e julgar procedente a concessão do auxílio acidente, bem como manter íntegros os percentuais relativos a honorários e verbas consectárias.

É como decido.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2024